Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748976-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGB ELETRONICA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela IGB ELETRÔNICA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido da agravante de suspensão do feito (ID 171399395, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a natureza administrativa do crédito exequendo e, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial; 2) a aprovação do parcelamento de dívidas fiscais no plano de recuperação judicial; 3) a concursalidade do crédito exequendo; 4) a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil (CPC); 5) subsidiariamente a suspensão da demanda original (ID 66290096). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66290099). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator